Tribunal: TCU
Processo: 001.822/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1026/2020-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de supostas irregularidades inseridas na proposta de revisão da Resolução Normativa (RN) Antaq 18, de 21/12/2017, no tocante ao câmbio de conversão de moedas estrangeiras para a moeda nacional nos valores pagos pelos usuários aos transportadores marítimos e intermediários, bem como de suposta invasão de competência da Antaq em atribuições do Banco Central do Brasil (BCB) e de suposta ausência de fiscalização da agência reguladora sobre transporte aquaviário no que diz respeito ao acompanhamento de fretes, regulação de sobretaxas (cobranças de natureza ressarcitória ou indenizatória) e falta de estudos em relação à legislação cambial. Considerando que o papel do denunciante é o de fornecer os elementos para que o Tribunal dê início à sua ação de controle externo, investigue a ocorrência de irregularidades e, se for o caso, determine as ações corretivas e apene os responsáveis; Considerando que, uma vez iniciado o processo, o Tribunal assume total controle sobre a condução das investigações e prescinde de qualquer outra movimentação processual do denunciante; Considerando que, nos termos do art. 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o pedido feito pelo interessado (peça 1, p. 12) deve demonstrar, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo; Considerando, por fim, a inexistência de qualquer indício de o denunciante ter direito subjetivo próprio prejudicado por decisão a ser exarada por este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 234 a 236, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido formulado pelo denunciante de ser considerado como parte interessada, sem prejuízo de autorizar desde já o fornecimento de cópia deste processo, quando solicitado pelo requerente, ressalvadas as informações classificadas como sigilosas, por ventura, existentes nos autos; c) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; d) encaminhar cópia da desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários e ao denunciante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 001.822/2020-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.